Tribunal: TJMT
Processo: 1021466-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RAI no 1021466-55.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que fixou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo para a agravada e 01 (um) salário mínimo para as filhas do casal, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos e guarda manejada pela agravada.
O indeferimento da liminar se impõe.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que não tem condições financeiras de suportar o pagamento do valor fixado no juízo de origem a título de alimentos provisórios.
Entretanto, consoante afirma o próprio recorrente no petitório recursal, os fatos nos quais apoia sua pretensão foram trazidos à baila no juízo de origem através da contestação e ainda não restaram analisados, portanto, não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, logo, não podem ser sopesados nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Defiro a justiça gratuita.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator